Tribunal: TJBA
Processo: 0503305-15.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503305-15.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: KELSON FERREIRA BARBOSA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão do reduzido valor do crédito, à luz do Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de norma municipal que prevê patamar diverso para ajuizamento. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.184, do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas medidas extrajudiciais prévias. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece como legítima a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, mesmo com norma municipal em sentido diverso. 5. No caso, a execução ajuizada pelo município, no valor de R$3.451,30, permaneceu sem localização de bens penhoráveis, evidenciando a ausência de interesse de agir. 6. A decisão agravada não violou o contraditório nem houve reformatio in pejus, pois o fundamento foi previamente debatido e o dispositivo da sentença foi mantido. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 70; CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.184, Repercussão Geral, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJBA, APL nº 0504916-03.2017.8.05.0004, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0503305-15.2017.8.05.0004, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado KELSON FERREIRA BARBOSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator